Tribunal: TJBA
Processo: 8002694-42.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002694-42.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: CREUNICE ARAUJO FERNANDES BRITO

Advogado(s)
:
DANIEL RODRIGUES NUNES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

REFORMA DA SENTENÇA, DE OFÍCIO, APENAS PARA DETERMINAR A ADEQUAÇÃO D
OS ÍNDICES DE
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA AOS TERMOS DA LEI Nº 14.905/2024.

I. CASO EM EXAME
Aposentada, beneficiária do INSS, ingressou com ação de indenização cumulada com repetição de indébito e pedido de tutela de urgência contra instituição financeira, alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de empréstimos consignados não contratados. A sentença reconheceu a inexistência da contratação, declarou a nulidade dos contratos, condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. A instituição financeira apelou, alegando legalidade dos contratos, ausência de dano moral, inexistência de má-fé e insurgindo-se contra a condenação à restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve contratação válida dos empréstimos consignados; e (ii) se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais e repetição em dobro do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.
A autora impugnou a autenticidade das contratações e não houve comprovação da veracidade das assinaturas, tampouco produção de prova pericial ou apresentação de gravações ou testemunhas.
A inversão do ônus da prova é legítima, dada a hipossuficiência da autora e a verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.
Configurada falha na prestação do serviço, evidenciada pela ausência de segurança na contratação de crédito e pela realização de descontos indevidos.
Nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno, inclusive fraudes.
A restituição em dobro é cabível, ante a ausência de engano justificável, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.
Os descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, sem respaldo contratual, configuram dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido. Reforma da sentença, DE OFÍCIO, apenas para determinar a adequação da correção monetária e dos juros de mora aos termos da Lei nº 14.905/2024.
“1. Responde objetivamente a instituição financeira pelos danos decorrentes de descontos indevidos oriundos de empréstimos consignados não contratados, ainda que resultantes de fraude por terceiro.
2. É devida a restituição em dobro do valor descontado indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando não demonstrado engano justificável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 14; 31; 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, Tema Repetitivo 1061.

APELAÇÃO IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8002694-42.2021.8.05.0036
, de Caetité/BA, que tem como Apelante
BANCO FICSA S/A
e Apelada
CREUNICE ARAUJO FERNANDES BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEG
AR
PROVIMENTO
AO RECURSO
e, de ofício, reformar a sentença apenas para adequar os índices de atualização monetária e juros
de mora
aos termos da lei 14.905/24
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA